Tribunal: TJPA
Processo: 0002855-76.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002855-76.2015.8.14.0028

APELANTE: GERALDO DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002855-76.2015.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

GERALDO DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: EDEN RODRIGO DA SILVA MELO PA-14.683

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. FIGURA TÍPICA EQUIPARADA. IRRESIGNAÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SOBRE A ARMA DE FOGO. FALTA DE AFERIÇÃO ACERCA DA PONTECIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO ADULTERADA. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE DOLO.

IRRELEVÂNCIA. DELITO DE MERA CONDUTA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002855-76.2015.8.14.0028

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE:

GERALDO DOS SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: EDEN RODRIGO DA SILVA MELO PA-14.683

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por

GERALDO DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara
Criminal de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 16, §único, inciso IV, da Lei Federal 10.826/2003 (id nº.

4445437).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 18/03/2015, por volta das 5h50min, no município de Marabá-PA, o recorrente foi preso em flagrante portando uma arma de fogo de uso permitido, tipo revólver, calibre 38, com quatro munições e visíveis sinais de adulteração do seu número de série. Assim, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 16, §único, inciso IV, da Lei Federal 10.826/2003 (id nº.

4445439).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por atipicidade do fato, ao argumento de que não fora realizado exame pericial sobre a arma de fogo apreendida a fim de aferir seu potencial lesivo e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (id nº.

4445439 - Pág. 1 – 5).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4445439 - Pág. 8 – 12).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.

4445441).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Extraio dos autos que a controvérsia posta neste recurso é de simples solução, prescindindo de maiores digressões.

A apelação não merece provimento por duas razões.

A uma porque, no caso do crime apurado nestes autos, a ausência de laudo pericial a fim de aferir a potencialidade da arma de fogo apreendida não constitui circunstância capaz de ensejar a absolvição pela atipicidade do fato. Como é sabido, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
[1]
, de modo que a tese absolutória não merece acolhimento.

A duas porque, pelas mesmas razões acima mencionadas, a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada não demanda a consciência do agente acerca desta circunstância para, nestes termos, enquadrar a conduta imputada em hipótese de erro de tipo. É dizer,

tratando-se de delito de perigo abstrato e, ainda, de mera conduta, a simples ação de portar a arma de fogo nos termos da figura típica equiparada (art. 16, §único, inciso IV
[2]
, do CP) é suficiente para sustentar a condenação penal, sendo irrelevante a intenção (dolo) do agente. Ainda que assim não fosse, a tese ausência de dolo não encontra amparado nas provas dos autos.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação,
razão pela qual mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________de______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
(EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/
Acórdão
Ministra
Laurita Vaz
, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1856956/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[2]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
[...]§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
[...] IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Belém, 02/08/2022